Tribunal: TCU
Processo: 045.939/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1248/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.939/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldir Duarte Barboza (XXX.563.857-XX); Marcos Rocha Tavares (XXX.683.949-XX); Mauri da Silva Motta (XXX.105.277-XX); Moises de Jesus Ribeiro (XXX.758.362-XX); Paulo Nunes da Rocha (XXX.496.114-XX); Paulo Sergio Santos de Oliveira (XXX.341.377-XX); Raimundo Cristo Carvalho do Nascimento (XXX.500.592-XX); Romildo dos Santos Carvalho (XXX.259.652-XX); Valmir Ferreira de Brito Filho (XXX.946.937-XX); Wilson Florencio da Silva (XXX.775.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.